Tribunal: CARF
Processo: 10821.720076/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720076/2013-78
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-011.370 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/02/2013
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA REGULAMENTAR. EXONERAÇÃO.
Correta a exoneração de crédito tributário referente à multa regulamentar na
importação de mercadoria cujo fato gerador corresponde à situação específica
expressamente excluída de aplicação da penalidade imposta por legislação
superveniente em decorrência do princípio da retroatividade benigna de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.
Relatório
Trata-se de recurso de recurso de ofício interposto pela DRJ em Curitiba/PR
contra sua própria decisão que julgou procedente a impugnação interposta contra a exigência de
multa regulamentar proporcional ao valor aduaneiro, com fundamento nos art. 70, inciso II,
alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833/2003, pelo descumprimento de manter em boa guarda os
documentos ou de apresentá-los tempestivamente à fiscalização.
A conduta do contribuinte que deu origem à penalidade consta da Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, literalmente:
O importador, por meio da Declaração de Importação (DI) 12/2148315-5, registrada em
16/11/2012, submeteu a despacho de importação Naftas para Petroquímica, NCM
2710.12.41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720076/2013-78
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.370 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720076/2013-78

De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.282, de 16 de julho de 2012, o
desembaraço aduaneiro no Siscomex será realizado após a entrega dos documentos de
instrução do despacho e da retificação da DI. Os documentos devem ser apresentados no
prazo de cinqüenta dias, nos casos de importação de petróleo e seus derivados, e de gás
natural e seus derivados, contados do término da descarga da mercadoria.
O importador, portanto, teve o prazo de cinqüenta dias para apresentar os documentos
de instrução do despacho e retificar a DI, contados da descarga da mercadoria, que
ocorreu em 21/11/2012. Até o dia 11 de janeiro de 2013, o importador estava
"espontâneo" e poderia ter retificado a declaração, apresentando os documentos
justificativos e se fosse o caso, do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) para comprovar o recolhimento da diferença de imposto apurada, com os
acréscimos legais previstos para os recolhimentos espontâneos, nos termos do artigo 70
da IN RFB 1282/2012.
(...)
Desta forma, a DI foi interrompida com exigência fiscal e o contribuinte foi intimado no
dia 18/01/2013 às 15:52 hs a apresentar documentos comprobatórios de frete e seguro
no prazo de cinco dias úteis (até o dia 25/01/2013 às 16 hs) como disposto no art. 19, §
1o da Lei no 3.470, de 1958, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
24/8/2001.
Até o dia de hoje, 06/02/2013, não foi apresentado os documentos (original ou cópia
autenticada) comprobatórios do frete e seguro, lembrando que o sujeito passivo
registrou sua DI no dia 16/11/2012, há quase 03 meses, devendo deste modo ser
aplicada, a multa de 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, já que se configura a penalidade de deixar de apresentar os documentos
relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação
tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à fiscalização
aduaneira quando exigidos, compreendendo tanto os documentos obrigatórios de
instrução das declarações aduaneiras, como a correspondência comercial, incluídos os
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial,
financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os
correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita
Federal venha a exigir em ato normativo, conforme artigo 70 da Lei 10.833/2003,
descrito abaixo:
(...).
Intimada do lançamento, a recorrente impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
São documentos essenciais para a instrução de DI e, portanto, apresentados em sua
forma original, aqueles listados no artigo 553, do Decreto no 6.759 de 5 de fevereiro de
2009- Regulamento Aduaneiro (RA): conhecimento de carga, fatura comercial,
comprovante de pagamento de tributos e outros documentos exigidos em decorrência de
acordos internacionais ou por força de lei, de regulamento ou de outro ato normativo.
É apenas em sede de fiscalização do valor aduaneiro declarado na DI que se poderia
exigir outros documentos além daqueles elencados no art. 553 do RA;
Os documentos obrigatórios para instrução de DI estão exaustivamente listados no
artigo 553 do RA e foram devidamente apresentados;
Deixar de apresentar comprovante de transação comercial, mais precisamente do frete
e seguro não é o tipo infracional atribuído ao importador devendo ser anulado o
lançamento;
Mesmo tendo a Impugnante apresentado, de forma coercitiva e ilícita o comprovante
de seguro e frete, o fiscal, sem qualquer motivação e discricionariamente, não
reconheceu a idoneidade dos documentos apresentados. É inegável a existência de um
Certificado de Seguro que cobre a mercadoria importada, emitido pelo Itaú Seguros
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.370 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720076/2013-78

sob o no 01.22.4010583 e de um comprovante de frete conforme juntado aos autos neste
momento.
Não há silogismo possível que leve a conclusão de que não há apresentação de
documento quando se faz por meio de uma cópia simples... em nenhum momento o
Auditor Fiscal trouxe elementos de convicção no sentido de se questionar a
legitimidade da cópia apresentada, mas simplesmente não o reconheceu como existente
no mundo fenomênico;
A multa imposta deve ser anulada pois demonstrou ter apresentado todos os
documentos essenciais para a declaração aduaneira, bem como, ter fornecido à
fiscalização documentos idôneos e comprovantes da correta valoração aduaneira;
A multa viola os princípios da Constituição Federal
em especial da
proporcionalidade;
O art. 736 do Decreto no 6.759/2009 dispõe que o Ministro da Fazenda poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais;
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a procedente, nos termos do Acórdão no
06-69.079, às fls. 83/88, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/02/2013
APLICAÇÃO DA PENALIDADE AFASTADA POR VEDAÇÃO ESTABELECIDA
POR NORMA POSTERIOR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É inválido o lançamento cujo fato gerador corresponde à situação específica
expressamente excluída de aplicação da penalidade imposta por legislação posterior, em
decorrência do princípio da retroatividade benigna.
Por ter exonerado crédito tributário (multa regulamenta) em valor superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a DRJ recorreu de ofício de sua decisão, nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, inciso I, c/c a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro
de 2017, art. 1o.
Intimada da decisão, a recorrente não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso de ofício interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
O cancelamento do crédito tributário pela autoridade julgadora de primeira
instância teve como fundamento a aplicação da retroatividade benigna das leis, prevista no art.
106 do CTN.
A exigência da multa regulamentar em discussão, segundo consta do auto de
infração teve como fundamento os seguintes diplomas legais:
- Lei no 10.833/2003:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.370 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720076/2013-78

Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido
na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
(...);
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
(...);
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
(...).
- Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009);
Art. 710. Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, no caso de descumprimento de obrigação referida no caput do art. 18, se
relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras (Lei no
10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1).
(...).
§ 1o-A A multa referida no caput não se aplica no curso do despacho aduaneiro,
até o desembaraço da mercadoria. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
(destaque não original)
No presente caso, o importador, por meio da Declaração de Importação (DI)
12/2148315-5, registrada em 16/11/2012, submeteu a despacho de importação Nafta para a
indústria petroquímica, NCM 2710.12.41.
Como não apresentou tempestivamente os documentos necessários ao despacho
aduaneiro da mercadoria importada, foi lavrado auto de infração imputando-lhe a multa
regulamentar, nos termos do art. 710 do Regulamento Aduaneiro, c/c o disposto no inciso II,
alínea “b”, item I, do art. 70 da Lei no 10.833/2003, então vigentes, citados e transcritos
anteriormente.
No entanto, posteriormente, o art. 710 do Regulamento Aduaneiro teve sua
redação alterada por meio do Decreto no 8.010/2013, que lhe acresceu o § 1o-A, com vigência a
partir de 16/05/2013, determinando que a multa regulamentar prevista no seu caput, não se aplica
no curso do despacho aduaneiro e que o procedimento de verificação dos dados declarados pelo
importador se inicia no registro da DI e tem sua conclusão com o desembaraço aduaneiro da
mercadoria nos termos dos arts. 542, 545, 564 e 571 daquele diploma normativo.
Segundo consta da decisão recorrida, a mercadoria declarada na DI no
12/2148315-5 conforme consulta ao sistema Siscomex ocorreu em 29/05/2013, verifica-se que o
lançamento ocorreu no curso do despacho aduaneiro antes do desembaraço da mercadoria em
06/02/2013.
O CTN assim dispõe, quanto ao princípio da retroatividade benigna das leis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...);
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.370 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720076/2013-78

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim, correta a decisão recorrida que aplicou esse princípio para cancelar a
penalidade em discussão.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital